Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708915-05.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA, MARIA D ABADIA ANTÔNIA DA SILVA, MARIA DA ABADIA NERES GUIMARÃES, MARIA DAGMAR COSTA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALVA DE OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, MARIA DALVA SANTOS SILVA, MARIA DALVANIR DUARTE CORREIA, MARIA DALVELINA MARTINS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a matéria foi suscitada em todos os momentos processuais pretéritos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018